Tribunal: TJDFT
Processo: 0008385-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008385-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID:55320036, o exequente postulou pela desconsideração do pedido de arquivamento por ele requerido (ID:54864927), sob o argumento de que ainda não havia sido expedido o alvará de levantamento, conforme determinado em decisão de ID 54247742. Compulsando os autos, porém, verifica-se que os valores foram devidamente transferidos por meio dos alvarás constantes de ID: 55631078 e 55616333. Portanto, nada a prover. Intime-se o Distrito Federal quanto ao arquivamento do feito (ID: 54864927). Brasília, 7 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador